Tribunal: TJDFT
Processo: 0724351-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724351-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NTWEB SOLUCOES EM INTERNET - EIRELI AGRAVADO: WIRELESS COMM SERVICES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela Exequente NTWEB SOLUCOES EM INTERNET – EIRELI em desfavor do Executado WIRELESS COMM SERVICES LTDA, em face da decisão que indeferiu a constrição parcial dos valores depositados pelo Executado à título de caução para suspensão dos protestos, e liberados no autos do processo n. 0732681-46.2019.8.07.0001, em trâmite na 8a vara Cível, cujo objeto é a declaração de inexistência de dívida. Confira-se: Indefiro o pedido retro, uma vez que não houve o aperfeiçoamento da relação processual com a citação da executada. Cumpra-se a decisão de ID 60497384, que recebeu a emenda apresentada e determinou a citação da requerida. Somente após efetivada a citação, será analisado o pedido retro e quaisquer outros relativos à constrição de bens Em suas razões recursais a parte Autora, ora Agravante, alega, em suma, que: i) as partes celebraram 84 (oitenta e quatro) contratos de prestação de serviços, através do qual a Agravante prestou serviço à empresa Agravada para o fornecimento de soluções tecnológicas de acesso à Internet com fornecimento de Modem, Antena 4G e chip com plano de dados conforme os Contratos de Prestação de Serviços e Duplicatas Mercantis ii) a empresa Agravada deixou de adimplir os avençados títulos nas datas de seus respectivos vencimentos, fato que levou a Agravante a protestar os referidos títulos e socorrer-se ao Poder Judiciário. iii) as partes litigam em outras duas demandas a saber, a Ação de Cobrança ajuizada pela ora Agravante, sob, o no 0738903- 30.2019.8.07.0001, através da qual pleiteia-se o reconhecimento judicial da rescisão do contrato entabulado entre partes e a condenação da ora executada ao pagamento de multa contratual e devolução dos equipamentos que ficou em seu poder, bem como a Ação de Inexigibilidade do Débito, de no 0732681- 46.2019.8.07.0001 movida pela Agravada, através da qual pleiteou a sustação dos protestos, mediante o depósito de caução no valor de R$ 220.729,51, bem como a declaração da inexigibilidade do débito referente às duplicatas, e a condenação por danos morais; iv) a Ação de Inexigibilidade do Débito demanda foi julgada procedente, tendo o MM. Juízo da 8a Vara Cível do Distrito Federal liberado o valor da caução, decisão que será objeto de recurso de apelação, sob o argumento de que, apesar de serem conexas, não forma julgadas em conjunto, bem como não houve dilação probatória; v) aguardar a citação na presente demanda resultará na ineficácia da medida, vez que a caução seria levantada antes disso, devendo ser considerado ainda que a penhora no rosto dos autos seria de apenas R$ 46.663,19 e não a integralidade da caução (R$ 220.729,51); Por fim, requer “[...] seja o presente recurso recebido, conhecido e provido a fim de reformar a decisão de primeira instância e conceder a tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, com fulcro no artigo 300 e seguintes do CPC, bem com art. 830, 831 e 860 do CPC, determinando a penhora no rosto dos autos de parte da caução depositada pela ora Agravada, em ação movida contra a Agravante, e liberada pela r. sentença, no montante de R$ 46.663,91 (...), correspondente ao valor da causa da presente demanda Ao final, com o provimento deste Agravo e a reforma da decisão de origem [...]” DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo (ID 17805417 e 17805418). DECIDO. Da Antecipação de Tutela Recursal Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto em face da decisão que indeferiu a penhora no rosto dos autos de parte dos valores depositados pelo Executado à título de caução para suspensão dos protestos, e liberados no autos do processo n. 0732681-46.2019.8.07.0001, em trâmite na 8a vara Cível, cujo objeto é a declaração de inexistência de dívida, em razão da sentença. A pretensão, assim, se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A controvérsia submetida a exame resume-se na possibilidade de realização de “penhora no rosto dos autos” em processo onde proferida sentença de procedência para declarar a inexistência do débito indicado em duplicatas, onde figuram as mesmas partes, com inversão dos polos, que litigam na presente execução de titulo extrajudicial. Inicialmente, vale destacar que o objeto do presente feito é o arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC, vez que se trata de medida que visa a antecipação dos efeitos de uma futura penhora no processo de execução em curso, pois ainda não realizada tentativa de citação da parte Executada, ora Agravada, (ou seja, antes de esgotadas as tentativas de citação/localização da Executada, ora Agravada). Confira-se: Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução. § 1o Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido. § 2o Incumbe ao exequente requerer a citação por edital, uma vez frustradas a pessoal e a com hora certa. § 3o Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto converter-se-á em penhora, independentemente de termo. A referida norma exprime que o arresto somente ocorrerá se o oficial de justiça não encontrar o Executado, evidenciando espécie de condicionante para a medida constritiva relacionada à localização do devedor. Conquanto possível a promoção do arresto de valores antes de efetivada a citação do devedor, esta Corte de Justiça tem reiterado o posicionamento segundo o qual a adoção de tal medida deve ser precedida do esgotamento das diligências possíveis para a localização do executado e de seus bens. Confiram-se os seguintes julgados: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ARRESTO. BEM IMÓVEL. ART. 830 DO CPC. CITAÇÃO. DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DOS RÉUS EM ANDAMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A MEDIDA MANTIDA. 1. O arresto executivo, também designado pela doutrina de arresto prévio ou pré-penhora, se traduz como medida assecuratória de uma futura penhora nas situações em que o devedor não for localizado para citação. Cuida-se, pois, de providência possível somente após a tentativa frustrada de localização dos devedores. 2. Mantém-se a decisão que indeferiu o pedido de arresto de bem imóvel de propriedade de uma das executadas, uma vez verificado que as diligências citatórias ainda não foram concluídas, pois determinada citação dos devedores por meio de Carta Precatória em endereço indicado pela credora nos autos. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1231735, 07183150520198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 4/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO ANTES DA CITAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. É possível a utilização da medida constritiva de arresto antes da efetiva realização da citação, nos termos do art. 830 do Código de Processo Civil, desde que haja o esgotamento dos meios possíveis para a localização do executado. Precedentes. 2. No presente caso, verificou-se que a citação da requerida sequer foi determinada, portanto incabível o deferimento da medida constritiva. 2.1. Ausente os requisitos, correta a decisão que indeferiu o pedido de arresto. 3. Agravo conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1223804, 07192686620198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no PJe: 6/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. ARRESTO POR INTERMÉDIO DO SISTEMA BACENJUD. 1.O arresto de valores eventualmente depositados em contas bancárias somente é admissível após o esgotamento das diligências para a respectiva localização do devedor, de acordo com o art. 830 do CPC. 2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1067609, 07075478820178070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2017, publicado no DJE: 29/1/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No processo em comento, em consulta ao sistema PJE, verifica-se que, na origem, apenas fora ordenada a citação, cuja consequente diligência ainda está por realizar-se, o que, a priori, afasta a possiblidade de concessão da medida. Ressalte-se ainda que no processo n. 0732681-46.2019.8.07.0001, onde o Exequente, ora Agravante, figura com Réu, e o Executado, ora Agravado, figura como parte Autora, em trâmite na 8a Vara Cível, fora proferida sentença de procedência, nos seguintes termos: Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial, para, com apreciação do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil: a) Declarar a inexistência da dívida expressa nas duplicatas mercantis indicadas na inicial; b) Condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação por danos morais, devendo a referida importância ser corrigida monetariamente a partir desta data (Súmula do 362, STJ) e acrescida de juros legais de 1% ao mês a partir da data do protesto mais antigo (Súmula 54 do STJ); c) Condenar os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, ora fixados em 10% sobre o valor da causa. Confirmo antecipação dos efeitos da tutela deferida, devendo liberar o valor da caução para a parte autora. Oficie-se ao Tabelionato de Notas e Protesto de Letras e Títulos, determinando o cancelamento dos protestos. Após o trânsito em julgado e ultimadas as derradeiras diligências no processo, promova o cartório o arquivamento definitivo Assim, há manifestação judicial para cancelamento dos protestos, os quais podem ser eventualmente os mesmos indicados na presente execução, o que, a priori, configuraria bis in idem. Desta forma, em análise perfunctória, característico deste átimo processual, não antevejo a probabilidade da medida pretendida. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo Art. 300 do CPC, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Sem contrarrazões, vez que não perfectibilizada a relação processual. Publique-se e intime-se. Brasília, 23 de julho de 2020 16:27:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador